Tribunal: TCU
Processo: 029.873/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11242/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.873/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Henrique Barbosa da Silva (XXX.986.967-XX); Alexandre Ignácio Derio Oliveira (XXX.744.627-XX); Allysson Batista Viana de Oliveira (XXX.402.197-XX); André Luís de Freitas Cavalcanti (XXX.727.717-XX); Caio Alex Campos Moreira (XXX.781.827-XX); Daniel Perrut Braga (XXX.181.477-XX); Hudson Gozzi de Alcantara (XXX.851.127-XX); Leandra de Souza Goncalves (XXX.638.827-XX); Mateus Souza Peixoto Santos (XXX.588.155-XX); Matheus da Silva Fernandes (XXX.193.787-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que publique tempestivamente as homologações dos resultados dos concursos de sua responsabilidade.